Tribunal: TCU
Processo: 020.688/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6652/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de servidores do Universidade Federal do Rio de Janeiro, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos, conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape, ou pela constatação do falecimento do servidor; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pessoal abaixo relacionados cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.688/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adil Giovanni Lepri (XXX.162.697-XX); Alexandre Pedro Selvatti Ferreira Nunes (XXX.356.897-XX); Alexandre de Oliveira Marques (XXX.073.442-XX); Aline Masiero Fernandes Marques (XXX.923.727-XX); Aline dos Santos Oliveira (XXX.742.467-XX); Allan Nascimento Turano (XXX.668.957-XX); Amanda Cypriano Alves (XXX.521.307-XX); Amanda Lamego Machado (XXX.681.797-XX); Ana Carolina Conceicao Penha (XXX.805.787-XX); Ana Carolina Ferreira de Albuquerque (XXX.649.907-XX); Ana Paula Chaves Mello (XXX.176.877-XX); Anderson Silva Matos (XXX.049.857-XX); Andre Borges Randolpho Paiva (XXX.433.277-XX); Andre Felipe Cunha Vieira (XXX.800.777-XX); Luana Beatriz dos Santos Nascimento (XXX.286.277-XX); Luana Ediena Camara Lobato (XXX.603.402-XX); Luana Manhaes da Silva (XXX.059.797-XX); Luanda Dias Schramm (XXX.045.101-XX); Lucas Moreira Sassi (XXX.176.887-XX); Luciana da Costa Flach (XXX.184.787-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.